Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA. MANCHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 4.000,00).
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse e satisfatórias para a apreciação do mérito, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial; além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Noutro giro, no tocante ao dano estético, a Recorrida não apresentou parecer técnico e esclareceu que “as lesões já não mais existem [...] seria inócua a elaboração de parecer técnico no presente momento”. Portanto, torna-se inviável a produção de prova pericial.
3. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor.
4. Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, houve fato do serviço em razão do dano à integridade física da Autora: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que fornecido"; e o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na hipótese em análise, conforme art. 14, § 3o, do CDC. No caso, a Recorrente não demonstrou existir causa excludente de sua responsabilidade, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.
5. As fotos juntadas aos autos são suficientes para demonstrar que o serviço contratado não foi prestado a contento, restando evidenciado o ato ilícito da Recorrente em oferecer um serviço que lesou a integridade física da consumidora; além disso, há nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos; não se trata de intercorrência do procedimento, visto que a Recorrida sofreu queimaduras, supostamente pela utilização errônea do equipamento, e aguardou por 8 (oito) meses para que nova avaliação fosse feita pela Recorrente; nesse contexto, considerando-se que a Teoria do Risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, resta demonstrada a configuração do ilícito atribuído à Recorrente, conforme art. 6o, inciso VI, da Lei n.o 8.078/1990.
6. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação da Recorrente é de resultado; não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente dele, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013), o que não ocorreu.
7. Quanto ao dano moral pleiteado, o procedimento causou manchas e queimaduras no corpo da recorrida, de modo que o dano moral é claro. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da Recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a sentença não merece qualquer reparo. (Precedente desta Primeira Turma Recursal, Acórdão: 995869).
8. Quanto aos juros de mora, razão assiste ao recorrente. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para incidência dos juros de mora da indenização por danos morais desde a citação, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.